Tribunal: CARF
Processo: 14743.720127/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14743.720127/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.392 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2021
Recorrente
ASSUNCAO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova
do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para determinar que os débitos declarados no
presente processo sejam compensados em conjunto com os declarados no processo
14743.720125/2011-31, utilizando-se o crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário
2001 reconhecido no presente processo, no valor de R$ 26.887,77.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-86.841 da 3a Turma da
DRJ/BHE que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada, pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.34), que não homologou a compensação
declarada através de PER/DCOMP, n° 06241.78615.270907.1.7.03-3279, devido à inexistência
de crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente afirma que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14743.720127/2011-21
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720127/2011-21

O fisco somente verificou as antecipações efetuadas através de DARF; não
foram consideradas as compensações informadas em DCTF, nos moldes da IN SRF
21, de 1997.
O fisco revisou o Saldo Negativo de CSLL apurado pela contribuinte na DIPJ
sem MPF específico. A revisão da DIPJ deve ser direcionada à fiscalização, enquanto
tal revisão foi efetuada pela SAORT. Acrescenta que, ainda que existente o MPF, tal
revisão ocorreu quando já tacitamente homologado o lançamento, nos termos do art.
150 do CTN.
O manifestante apresenta planilha indicativa das antecipações da CSLL no
período, esclarecendo que a diferença do Saldo Negativo não encontrado refere-se
justamente às compensações efetuadas em DCTF.
Diante do exposto, requer a aplicação dos princípios da verdade material, da
razoabilidade e do formalismo moderado, no intuito de defender os interesses da
Fazenda Nacional, sem contudo onerar desnecessariamente a inconformada. Requer
que, na dúvida, seja conferida a interpretação mais favorável à suplicante, na forma do
art. 112 do CTN.
Protesta pela juntada posterior de provas, bem como a realização de eventuais
perícias ou diligências,
A DRJ, indeferiu todos os pedidos da recorrente, em relação à juntada de
documentos e/ou realização de diligências com base no art. 16, do Dec. 70.235/72.
Com relação às DCOMP, argumenta:
Verificando as DCTF`s apresentadas pelo contribuinte, constata-se que foram
apresentadas DCTF`s originais e duas retificadoras para cada trimestre do AC de
2001. A primeira retificação, efetuada em 2004, informa a compensação de débitos de
CSLL apurados em 2001, com pretenso crédito de Saldo Negativo de CSLL apurado
no AC de 2000. A segunda retificação, efetuada em 2006, altera o valor das
compensações informadas, mantendo como crédito o mesmo Saldo Negativo de CSLL
apurado no AC de 2000.
As compensações intentadas nas DCTF`s apresentadas em 2006 não podem ser
acatadas, considerando que ultrapassado o prazo para repetição do indébito prevista no
art. 168 do CTN. Assim sendo, serão avaliadas as compensações informadas nas
DCTF`s retificadoras apresentadas em 2004.
O Saldo Negativo de CSLL apurado em 2000 importa em R$ 25.609,89 e tem
origem em pagamentos de estimativa efetuados em valor maior que a CSLL apurada
no final do período.
Confrontando o crédito apurado – R$ 25.609,89 – e as compensações
informadas em DCTF, tem-se:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720127/2011-21

O demonstrativo acima comprova que o crédito apontado pelo contribuinte nas
DCTF`s é insuficiente para validar a integralidade das compensações informadas.
Enquanto o contribuinte informa a compensação no valor de R$ 45.100,00, o Saldo
Negativo de CSLL apurado em 2000 é suficiente para homologar as compensações
intentadas no valor de R$29.620,00; essa é a antecipação da CSLL passível de
dedução da CSLL apurada no AC de 2001.
Assim, o saldo negativo, confirmado pela DRJ, no calendário de 2001, é de
R$26.887,77.
Afirma ser dever da autoridade a aferição do crédito declarado em DCOMP e que
é imprescindível a verificação de sua certeza e liquidez. Por último, aduz que:
O Despacho Decisório à fl. 34 foi emitido pela autoridade competente prevista
na legislação tributária vigente à época, de modo que, improcedentes as alegações
apresentadas pelo contribuinte a este título.
Quanto às alegações acerca do art. 112 do CTN, cabe esclarecer que tal
dispositivo trata de penalidades, e não é o caso: o crédito tributário exigido neste
processo corresponde a débito apurado e declarado pelo próprio contribuinte.
A recorrente foi cientificada em 30/07/2018 (fl.81) e apresentou o seu recurso
voluntário em 29/08/2018 (fl.83).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reafirma que o crédito não foi
reconhecido pela DRF por conta das compensações realizadas com créditos de anos anteriores,
nos termos da IN SRF 21/97. Ou seja, compensação com débitos da mesma espécie bastavam ser
informadas na DCTF.
Alega ter acostado a documentação comprobatória. Repete que fundamentou,
como prejudicial de mérito, o fato de não ter havido MPF e auto de infração.
Em preliminar que, na verdade, refere-se a um requerimento, alega que deveria
haver a reunião (sic) com o processo no 14743.720125/2011-31.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720127/2011-21

Afirma, então, que a DRJ reconheceu o crédito no valor de R$26.887,77,
enquanto que, segundo o despacho decisório, o valor dos débitos declarados é de R$17.158,34.
Aduz que é preciso que essa DRF observe que vinculada ao PER no.
27207.48427.050204.1.3.03-4975, retificado pelo no. 06241.78615.270907.1.7.03-3279, ora
discutido, além das DCOMPs apontadas no despacho decisório, está vinculada ainda a
DCOMP no. 06178.10840.220906.1.7.03-8582, objeto do processo no. 14743.720125/2011-31
(doc. 02).
Afirma que o próprio relatório deixou clara esta vinculação:

Em seguida, requer que, desde já, seja cumprida a decisão da DRJ (sic)
amortizando os débitos até o limite dos créditos.
Novamente alega prejudicial de mérito, falta de MPF e de Auto de Infração
específico para alterar o Saldo Negativo de CSLL do AC 2001 (EX. 2002) e que, portanto, teria
havido a homologação tácita e que a DRJ não escreveu uma linha a respeito. Assim, entende ser
nula a decisão, com base no inciso II, ao art. 59, do Decreto 70.235/72. Cita decisões
administrativas, não vinculantes para insistir que deveria ter sido lavrado um auto de infração.
Reproduzo, a seguir, as alegações da recorrente, em relação às compensações,
realizadas, nos termos da IN SRF 21/97, não reconhecidas pela DRF e DRJ:
Acontece que, data venia, não merece prosperar a alegação da DRJ quanto à
“desconsideração” das DCTFs retificadoras enviadas em 2006, bem como a não
consideração das compensações, ainda que considerando as retificadoras enviadas em
2004.
Incialmente mostra-se necessário observar que a fundamentação apresentada
pela DRJ se afigura como verdadeira inovação. Essa questão, sobre “não
homologação” das compensações das estimativas efetuadas em DCTF, não foi objeto
do despacho decisório recorrido – ou de qualquer outro despacho – e não poderia ser
invocado como fundamentação para mantê-lo, ainda que em parte.
Ora, ainda que o Julgador da defesa seja do Fisco, este representa Autoridade
Julgadora e não pode travestir-se em Fiscal/Lançador, a quem cabe a análise do
crédito e do direito creditório, agravando sua a exigência, modificando seus
argumentos, fundamentos e sua motivação, o que consiste em clara inovação.
Cita a doutrina e decisões do CARF no sentido de a DRJ não é autoridade
lançadora. Novamente, reafirma que não houve um auto de infração e que:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720127/2011-21

Ora, d. Conselheiros, vejam que situação inusitada – e verdadeiramente injusta
para a Recorrente – foi criada com a decisão recorrida: A Recorrente enviou
compensações em DCTF para pagar as estimativas de CSLL do AC 2001. Agora,
quase vinte anos depois essas compensações estão sendo, de uma forma obtusa, “não
homologadas”.
Seria um despacho decisório a respeito dessas compensações? A Recorrente
poderá se defender de alguma forma desse despacho decisório? Serão criados
processos para que sejam discutidas as compensações das estimativas, agora não
homologadas?
O certo é que as respostas das perguntas apontadas só levarão a perceber que a
Recorrente será prejudicada e terá seu direito defesa preterido. Além disso,
demonstram que o procedimento correto, com a lavratura de auto de infração, não foi
observado e não pode ser salvo através da decisão recorrida.
Ora, houve um débito declarado em DCTF como compensado, logo Receita
Federal tinha 05 anos para confirmar a higidez das compensações. Não o fazendo, há
uma homologação tácita.
Cita decisão não vinculante do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Conclui:
É importante salientar que esta homologação tácita não se confunde com a
homologação tácita do saldo negativo. O que a Recorrente está apontando é a
compensação da estimativa, como seria de qualquer outro tributo. Se houve
compensação da estimativa, esta foi extinta sob condição resolutória de ulterior
homologação, a ser exercida no prazo de 05 anos. Não sendo feito, aquela extinção se
confirma por homologação tácita. A higidez do crédito (em termos de suficiência,
prazo prescricional etc.) torna-se irrelevante. Para a época dos fatos, só um Auto de
Infração poderia infirmar a compensação.
Assim, diante do exposto, mostra-se necessário a reforma do acórdão recorrido
para reconhecer a existência do crédito em razão da homologação tácita das
compensações relativas às estimativas realizadas em DCTF.
Assim, requer:
Ante o exposto, a Recorrente pede inicialmente que seja realizada a imputação da
decisão da DRJ, compensando os débitos declarados no limite do crédito já reconhecido,
inclusive observando o débito objeto da declaração de compensação no.
06178.10840.220906.1.7.03-8582 (processo no. 14743.720125/2011-31).
Requer, outrossim, que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, seja
para anular a decisão recorrida nos pontos apontados, seja para, pelas demais razões
expostas, reconhecer o crédito pleiteado e homologar as declarações de compensação
vinculadas.
Reitera todos os termos da manifestação de inconformidade apresentada e,
ainda, que seja atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais favorável em
obediência ao art. 112 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720127/2011-21

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Incialmente, a recorrente requer:
Ante o exposto, a Recorrente pede inicialmente que seja realizada a imputação da
decisão da DRJ, compensando os débitos declarados no limite do crédito já reconhecido,
inclusive observando o débito objeto da declaração de compensação no.
06178.10840.220906.1.7.03-8582 (processo no. 14743.720125/2011-31).
Cabe esclarecer que a decisão da DRJ será cumprida pela DRF e não por este
CARF, posto não lhe ter sido dada esta competência.
Um tanto confusos os requerimentos da recorrente, no item anterior requer o
cumprimento da decisão da DRJ para, em seguida arguir a sua nulidade. A recorrente alega que
teria havido a homologação tácita e que a DRJ não escreveu uma linha a respeito. Assim,
entende ser nula a decisão, com base no inciso II, ao art. 59, do Decreto 70.235/72, a seguir
reproduzido:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
Estranha esta afirmação, parece que a recorrente talvez não tenha se atentado à
parte do acórdão, aqui reproduzida, com a devida vênia:
DIPJ – Homologação Tácita
23. O manifestante argumenta que os valores constantes da DIPJ não podem
mais ser alterados pelo fisco, tendo em vista o disposto no art. 150 do CTN.
Argumenta ainda que, mesmo se dentro do prazo legal, a alteração do Saldo Negativo
apurado pelo contribuinte na DIPJ somente poderia ser efetuada por meio de auditoria
fiscal.
24. Acerca do assunto, vejamos o CTN, ao tratar do lançamento por
homologação, como é o caso da CSLL, origem do crédito utilizado na DCOMP:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Note-se que, em se tratando da CSLL apurada pelo sujeito passivo em sua
declaração de ajuste e efetivamente paga (ainda que parcialmente), submete-se ao
prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, nos moldes do
lançamento por homologação. A CSLL apurada na DIPJ e efetivamente paga submete-
se ao prazo determinado no § 4o do art. 150 do CTN. Expirado este prazo, não pode
mais o fisco exigir do contribuinte um valor maior que o por ele apurado, fato este que
não impede a Administração Pública de aferir eventuais créditos decorrentes desta
apuração para restituição ou utilização em compensação em períodos posteriores.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720127/2011-21

25. Assim sendo, mostra-se equivocada a alegação do contribuinte quanto à
aferição do crédito pleiteado e utilizado nas DCOMP’s, que passa a ser dever do
agente administrativo, quando objeto de pedido de restituição ou utilizado para
extinguir débitos pela compensação.
26. Efetuadas estas considerações, claro está que, para que seja homologada a
DCOMP apresentada pelo contribuinte, é imprescindível a verificação da certeza e
liquidez do crédito utilizado, independentemente da data de origem deste crédito.
26.1 Esclareça-se ainda, por oportuno, que a competência para homologação da
DCOMP, na data da emissão do Despacho Decisório, conforme IN RFB 900, de 2008:
Art. 63. A homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo à RFB será
promovida pelo titular da DRF, da Derat ou da Deinf que, à data da homologação, tenha
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
[...]
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas
...
27. Quanto às alegações acerca do art. 112 do CTN, cabe esclarecer que tal
dispositivo trata de penalidades, e não é o caso: o crédito tributário exigido neste
processo corresponde a débito apurado e declarado pelo próprio contribuinte:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Quanto à homologação, a DRJ assim se posicionou (de novo, peço a devida vênia
para reproduzir):
28. Enfim, a homologação das compensações declaradas pelo contribuinte na
DCOMP está condicionada, inicialmente, à validade do crédito utilizado. Ou seja, é
imprescindível que o crédito seja líquido e certo, passível de restituição/ressarcimento,
e relativo a tributos ou contribuições administrados pela RFB, e em valor suficiente
para extinguir os débitos próprios compensados, respeitadas as demais regras afetas ao
procedimento.
28.1 No presente caso, os documentos anexados ao processo comprovam a
legitimidade do crédito no importe de R$ 26.887,77, a ser utilizado na extinção dos
débitos declarados pelo contribuinte nas DCOMP`s em litígio neste processo.
Ou seja, não se observa, em nenhum momento, preterição ao direito de defesa da
recorrente, não se aplicando o inciso II, ao art. 59, do Decreto 70.235/72, acima transcrito.
Quanto à inovação, alegada pela recorrente, entendo que esta não ocorreu. A DRJ,
claramente, mostrou que as compensações, realizada na DCTF, em 2006, não foram levadas em
consideração por conta da decadência, conforme repito, a seguir, com a devida vênia:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720127/2011-21

As compensações intentadas nas DCTF`s apresentadas em 2006 não podem ser
acatadas, considerando que ultrapassado o prazo para repetição do indébito prevista
art. 168 do CTN. Assim sendo, serão avaliadas as compensações informadas nas
DCTF`s retificadoras apresentadas em 2004.
Em resumo, todas as alegações da recorrente foram respondidas pela DRJ, nada
sendo trazido de novo em seu recurso voluntário ou sequer provas adicionais que pudessem
nortear uma mudança no posicionamento.
As compensações realizadas pela recorrente, na DCTF ocorreram após o período
decadencial, como antes dito, o que não foi contestado, limitando-se a afirmar que foram
homologadas tacitamente, o que foi rechaçado pela DRJ, corretamente.
Há que ser ressaltado que é dever da autoridade verificar a certeza e liquidez do
crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Entendo respondidos os requerimentos da recorrente, porém, quero ressaltar que,
no presente PAF, não há a necessidade de lavratura de Auto de Infração posto não ter havido
lançamento, consoante art. 9o, do Decreto 70.235/72:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
O presente PAF trata exclusivamente, da homologação (ou não) da compensação
de créditos tributários, declarada pela recorrente.
Por último, ressalte-se que no processo no 14743.720125/2011-31, em julgamento
nesta mesma sessão, o crédito, reconhecido neste PAF (no 14743.720127/2011-21), foi utilizado
para compensar os débitos daquele.
Consequentemente, dou provimento parcial ao recurso apenas para determinar que
os débitos, declarados no presente processo, sejam compensados em conjunto com os declarados
no processo no 14743.720125/2011-31, utilizando-se o crédito o saldo negativo de CSLL, do
ano-calendário de 2001, reconhecido no presente processo, no valor de R$26.887,77.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.392 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720127/2011-21

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital